Tribunal: TJSP
Processo: 1002141-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial dos embargos à execução – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões do apelado não acolhida".

"PRELIMINAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial dos embargos à execução – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões do apelado não acolhida".

"PRELIMINAR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO – PRAZO – Hipótese em que houve o reconhecimento de prejudicialidade externa, consubstanciada em Incidente de Reclassificação de Crédito, no qual também se discutia a possibilidade de exclusão do crédito do concurso de credores, determinando-se a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano – Inteligência do art. 313, V, 'a', do NCPC – Hipótese em que o incidente foi julgado em primeira e segunda instâncias – Hipótese, ademais, em que houve o decurso do prazo de 01 ano da referida suspensão - Suspensão que não pode exceder o prazo legal, nos termos do art. 313, §§s 4o e 5o, do NCPC – Prorrogação da suspensão pretendida descabida - Precedentes – Preliminar da apelante afastada".

"PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Realização de prova pericial, ademais, que não restou justificada nos autos - Inteligência do art. 355, I, do CPC – Precedentes - Preliminar da apelante afastada".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSENTE PLANILHA DE CÁLCULO – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Não obstante alegue excesso de execução, deixou a apelante de apontar, de fato, qual valor cobrado pelo apelado consistiria referido excesso, e, ainda, deixou de apresentar planilha de cálculo que fundamentasse o alegado excesso - Inteligência do art. 917 do NCPC – Ausência de comprovação do valor devido - Inexistência de excesso de execução – Ônus da prova que cabia à apelante – Inteligência do art. 373, inciso I, do NCPC – Precedentes – Embargos improcedentes - Sentença mantida – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa - Apelo improvido".